Tribunal: TJPA
Processo: 0800504-98.2022.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10334 - Promoção
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800504-98.2022.8.14.0013

APELANTE: ONELIUSON HERCULANO DE SALES

APELADO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

direito processual civil. embargos de declaração em apelação cível. alegada contradição. acolhida. ausência de juizado em capanema. pedido de continuidade na justiça comum. remessa ao juizado de belém. irdr n.º 05 desta egrégia corte estadual. embargos parcialmente acolhidos.

I.
Caso em exame

1.
Embargos de Declaração
em Apelação Cível
opostos pelo ESTADO DO PARÁ
contra

ONELIUSON HERCULANO DE SALES
, para suprir alegada contradição no Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público.

II. Questão em discussão

2. A questão em análise reside em verificar se há contradição na decisão colegiada pela ausência de Juizado em Capanema, bem como, necessidade de manutenção na Justiça Comum, com a improcedência da Ação.

III. Razões de decidir

3. A contradição que justifica Embargos de declaração deve estar relacionada à incoerência entre a fundamentação e o dispositivo do julgado.

4. Inexistência de Juizado em Capanema.
O feito deve tramitar no Juizado de Fazenda de Belém
,
considerando a competência do Juizado de Fazenda estabelecida no IRDR n.º 05 desta Egrégia Corte Estadual.

IV. Dispositivo

5. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente acolhidos,
para que os autos

sejam remetidos a uma das varas do Juizado Especial de Fazenda Pública de Belém.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, artigo 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TJPA – INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – Nº 0808272-80.2023.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – Tribunal Pleno – Julgado em 21/02/2024 e,
TJPA. CC 0811677-61.2022.8.14.0000. Seção de Direito Público. Relatora. Desa. Luzia Nadja. Assinado em 24/11/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e ACOLHER PARCIALMENTE os Embargos de Declaração, n
os termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 3ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 10/02/2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração
em Apelação Cível (processo n.º
0800504-98.2022.8.14.0013 - PJE
)
opostos pelo ESTADO DO PARÁ
contra

ONELIUSON HERCULANO DE SALES
, para suprir alegada contradição no Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público.

A decisão embargada teve a seguinte conclusão:

(...) Ante o exposto, com base no IRDR n.º 05 desta Egrégia Corte Estadual,
CONHEÇO, DE OFÍCIO
,
a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública de Capanema para processar e julgar a demanda de origem
, no entanto,
MANTENHO os efeitos da sentença até que outra seja proferida pelo juízo competente, nos termos da fundamentação. (grifo nosso).

Em suas razões,
o embargante alega contradição, pois, informa inexistir Juizado Especial da Fazenda Pública em Capanema, requerendo que o feito permaneça na Justiça Comum, para manter a sentença de improcedência.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certificado nos autos eletrônicos.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO, passando a apreciá-lo.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art.1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade
. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial. (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187). (grifei).

(...)
Os embargos de declaração são cabíveis quando se afirmar que há, na decisão, obscuridade, contradição ou omissão ou erro material
. (...) Cabe ao embargante, nas suas razões, alegar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
A simples alegação já é suficiente para que os embargos sejam conhecidos. Se efetivamente houve ou não omissão, a obscuridade, a contradição ou o erro material, aí a questão passa a ser mérito recursal, sendo hipótese de acolhimento ou de rejeição
. Se, entretanto, a parte não alega sequer uma omissão, uma obscuridade, nem uma contradição ou um erro material, o caso é de não conhecimento dos embargos. Nesse sentido, entende o Superior Tribunal de Justiça que não cabem embargos de declaração quando a parte se limita a postular a reconsideração da decisão, ajuizando, na verdade, um pedido de reconsideração, sob o rótulo ou com o nome de embargos de declaração. (...) (Curso de Direito Processual
Civil, Editora JusPodivm, 15ª edição, 2018, pág. 295). (grifei).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração traduz-se na incoerência entre a fundamentação do julgado com o seu dispositivo, situação observada na presente demanda, pois, de fato, inexiste Juizado em Capanema.

Assim,
considerando a competência do Juizado de Fazenda estabelecida no IRDR n.º 05 desta Egrégia Corte Estadual, o feito deve tramitar no Juizado de Fazenda de Belém. Neste sentido, colaciono decisão deste Egrégio Tribunal em caso análogo:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA DE ADICIONAL NOTURNO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONFLITO DIRIMIDO PARA DEFINIR A COMPETÊNCIA DA 1ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.

1. A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é absoluta nas causas cíveis de interesse do Estado do Pará e do Município de Belém, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos e ajuizadas após a implantação do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital.

2. A ação possui valor da causa inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, há interesse do Estado do Pará, que figura como requerido na ação e não restou configurada nenhuma das situações excepcionadas pelo §1º do art. 2º da Lei nº 12.153/09, portanto não há que se cogitar o afastamento da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. Precedentes deste TJPA.

3. Conflito negativo de competência conhecido e dirimido para declarar competente o juízo da 1ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital.

(TJPA. CC 0811677-61.2022.8.14.0000. Seção de Direito Público. Relatora. Desa. Luzia Nadja. Assinado em 24/11/2022).

Deste modo, remetam-se os autos a uma das varas do Juizado Especial de Fazenda Pública de Belém.

Ante o exposto,
CONHEÇO e ACOLHO PARCIALMENTE os Embargos de Declaração,
para que os autos

sejam remetidos a uma das varas do Juizado Especial de Fazenda Pública de Belém.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/02/2025